Tribunal: TJPA
Processo: 0050965-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050965-68.2012.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA NILZA FURTADO DOS REMEDIOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SOMATÓRIA DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI N.º 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB OS VENCIMENTOS. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida contratou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais, tendo ajuizado a presente demanda com intuito de que os descontos de todos os empréstimos fiquem limitados a 30% de seus vencimentos.

2.

A jurisprudência pacificou entendimento de que a modalidade de empréstimo pessoal, que acarreta descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, e por essa razão não se aplica a limitação prevista na Lei n.º 10.820/2003.

3.

Portanto, o apelo deve ser parcialmente acolhido para reformar a sentença vergastada, haja vista a ausência de previsão legal ao pedido do apelado.

4.

Destarte, a limitação de 30% deve-se aplicar apenas a parcela relativa ao empréstimo consignado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Restituição de Salário, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido para:

I - DETERMINAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA SE ABSTENHA DE PRATICAR DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO AUTOR, PROMOVENDO A READEQUAÇÃO DAS PARCELAS DOS VALORES EXCEDENTES DA MARGEM FIRMADA;

II- INDEFIRO o pedido de Dano Moral, declarando ainda a legalidade dos juros contratados;

III – Em face da sucumbência parcial, e de acordo com o art. 86, caput, c/c art. 85, §14, ambos do NCPC, condeno cada uma das partes ao pagamento de metade do valor das custas e demais despesas processuais, arbitrando honorários no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º.,do referido diploma, ficando dispensado o autor uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

IV- Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC). Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos, em tudo observado a Ordem de Serviço nº 001/2017 de 23 de março de 2017.”

O recorrente relata que a Apelada ajuizou ação declarando estar superendividada, em razão dos contratos de empréstimos celebrados junto ao Banpará.

Alega que, na realidade, a apelada tenta burlar o cumprimento de suas obrigações, pois contratou empréstimos pessoais e um empréstimo consignado, mas pretende que o valor total das parcelas mensais, de todos os empréstimos, limite-se a 30% da remuneração.

Diz que a apelada, de forma livre escolheu os produtos e os contratou, não cabendo à Instituição Bancária gerir e administrar a capacidade de endividamento da cliente.

Aduz a plena regularidade dos contratos firmados pela Apelada e que a pretensão da ação viola o princípio da boa-fé.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e excluir a condenação do Banco do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Restituição de Salário.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Da análise dos autos, verifico que a Apelada reconhece ter assinado os contratos de empréstimos, inclusive consignado. Contudo, diz ter ficado em condição de superendividamento e que a somatória de todos os descontos ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal.

Quanto à esta temática, devo ponderar que o
s descontos realizados em folha de pagamento devem atender à uma limitação, com escopo de resguardar a manutenção básica do indivíduo, obedecendo a regra de proteção do salário, insculpida no art. 7º da Constituição Federal.

Nesse sentido, fora editada a
Lei n.º 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e limita os descontos sob os vencimentos em relação aos empréstimos consignados.

Ocorre que alguns dos empréstimos contratados pelo apelado, de forma livre e consciente, foram para pagamento direto da conta corrente e a referida norma limitadora não se aplica aos descontos que incidem em conta corrente, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do STJ, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2º, § 2º, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Restou incontroversa a relação entre as partes, assim como os empréstimos efetuados, já que o próprio autor descreve na inicial todas as operações realizadas. Os documentos acostados aos autos demonstram que o autor é funcionário público estadual, sendo certo ainda que em folha de pagamento há desconto de apenas um dos empréstimos no valor de R$ 910,06 num total de vencimentos de R$ 7.257,62 bruto e R$ 2.872,19 líquido (fls. 37 e 134). As parcelas referentes aos demais empréstimos são descontados diretamente na conta corrente (fls. 42/46 e fls. 102/126). Como se percebe, o desconto efetuado em folha, que sofre limitação legal, não ultrapassa o limite de 30% pleiteado pelo autor. Ora, nesse cenário, como já vem reiteradamente julgando este Relator, o salário, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo, ainda, limitação de descontos. Assim, apesar do autor alegar dificuldades financeiras, registre-se que não cabe ao Judiciário assumir posição paternalista, direcionando e tutelando os gastos de quem quer que seja, especialmente quando o contratante é plenamente capaz na órbita civil, como ocorre com o autor". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1739032 SP 2020/0195918-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

De acordo com a documentação apresentada, vislumbro que, de fato, a recorrida firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$373.962,49 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), a ser pago em 60 (sessenta parcelas) de R$10.256,94 (dez mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

Considerando que o valor da aposentadoria, à época do ajuizamento da ação, era de R$14.581,94 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), verifico que
o desconto lançado em favor da instituição financeira apelante no contracheque, a título de empréstimo consignado, ultrapassa o limite de 30% dos vencimentos.

Portanto, o apelo deve ser parcialmente acolhido, visto que o pleito inicial
pretende que, considerando a somatória de todos os empréstimos firmados pelo recorrido (consignados ou não), faça a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento), o que é incompatível com o entendimento dominante, inclusive por não ter previsão legal.

No tocante ao pedido de revisão do valor dos honorários advocatícios, verifico que o requerimento é genérico e sem fundamentação fática e jurídica correspondente.

Ademais, não vislumbro razão para modificação, vez que houve sucumbência e atende aos parâmetros legais (artigo 85, §§2º e 3º, do CPC/2015).

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença e julgando parcialmente procedente o pedido da autora, ora apelada, para DETERMINAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
SE ABSTENHA DE PRATICAR DESCONTO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS DA AUTORA/APELADA, PROMOVENDO A READEQUAÇÃO DAS PARCELAS ATENDENDO A MARGEM DEFINIDA EM LEI.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2022